Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-19.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA A MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O autor/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré/recorrente a: “pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária a contar desta data. Resolvo o mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC.”
3. Alega que o valor definido é insuficiente pelo dano causado. Afirma que a ré/recorrente entregou um carro com defeito o que colocou em risco a sua vida e de sua família, bem como, demorou para estornar o valor do limite utilizado no seu cartão de crédito. Requer a reforma da sentença para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
4. A ré, também recorrente, aduz que não houve dano psicológico ao autor/recorrente. Afirma que o autor/recorrente cometeu infração de trânsito e não efetuou o pagamento. Requer a reforma da sentença, pois, o autor/recorrente não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo com relação a sua imagem, honra ou dignidade, nem abalo psicológico a ensejar dano moral. Requer o julgamento improcedente do pedido inicial.
5. O autor/recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas, indica a hipossuficiência do autor/recorrente. de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
6. Insurge-se o autor/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré/requerida a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
7. Sustenta o autor/recorrente que, em razão das particularidades do caso em exame, em especial o risco de vida que ele e sua família sofreram, é necessária a reforma da sentença para ser majorado o quantum da indenização.
8. Sustenta também a ré/recorrida que não houve comprovação de problemas psicológicos ou abalos à imagem do autor/recorrente.
9. A situação delineada na petição inicial supera os limites do mero dissabor e causa alteração no estado anímico do consumidor, o que caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação, pois o produto reservado não foi entregue tal como acordado, tudo a revelar frustração das legítimas expectativas de uso do produto e a evidenciar descaso.
10. Contudo, no que tange ao valor da indenização fixada, mister se levar em conta as peculiaridades do caso e, em especial, o fato do veículo ter apresentado falha, porém, o próprio autor/recorrente informou que lhe foi entregue outro veículo.
11. A questão do estorno do limite do cartão de crédito não trouxe prejuízos, e sim mero aborrecimento, pois, o estorno ocorreu, com atraso, mas ocorreu.
12. A pretensão recursal de ver majorado o montante da indenização não merece ser acolhida, pois, irretocável, o valor arbitrado a título de indenização extrapatrimonial, diante da ausência de ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. É de se manter a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
13. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno os recorrentes vencidos (autor e réu) ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade do autor/recorrente, ficará suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.